Tribunal: TJPA
Processo: 0801666-46.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801666-46.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: RIO DAS FLORES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., OSCAR CORREA RODRIGUES

AGRAVADO: SAO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., JOAO CORREA RODRIGUES, SANTA NEUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., FABIO SENA RODRIGUES, SAO JERONIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, OSMAR CORREA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SENHA-MESTRA DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTROLE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Descrição do Caso:

Trata-se de embargos de declaração opostos por São Jerônimo Empreendimentos e Participações LTDA., Osmar Corrêa Rodrigues, São Benedito Empreendimentos e Participações LTDA., e João Corrêa Rodrigues contra acórdão que negou provimento a agravo interno em embargos de declaração no agravo de instrumento. As partes embargantes alegam contradições e omissões na decisão impugnada.

2.

Questões em Discussão:

(i) Existência de contradição quanto à identificação dos embargantes e procedimentos adotados nos embargos de declaração.

(ii) Alegação de omissão em relação à regularidade das intimações, impedindo a apresentação de contrarrazões e interposição de recursos.

(iii) Ausência de consideração de laudo técnico que comprovaria a existência de “senha-mestra” em controle da administração da empresa.

3.

Razões de Decidir:

o

O Tribunal reconheceu que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No presente caso, as alegações apresentadas pelos embargantes não configuram omissões ou contradições a serem sanadas.

o

Sobre a alegação de contradição quanto à identificação dos embargantes, a decisão mencionada não apresenta erros que justifiquem modificação, pois as partes puderam se manifestar adequadamente no curso do processo.

o

Quanto à alegação de omissão relacionada ao laudo técnico, o Tribunal constatou que o referido documento não foi apreciado pelo juízo de primeira instância, configurando supressão de instância caso fosse considerado nesta instância. A análise de provas novas em recurso não é admitida, conforme precedentes do STJ e entendimento consolidado.

o

Em relação à alegação de nulidade por erro de intimação, foi aplicado o entendimento do STJ de que a nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu no caso concreto. A parte compareceu espontaneamente aos autos e praticou atos processuais, afastando qualquer nulidade.

4.

Dispositivo:

o

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Mantém-se o acórdão nos seus termos, sem a aplicação de multa por embargos protelatórios, porém, advertindo-se as partes quanto à possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 1.026, §2º, do CPC em caso de novos embargos fora das hipóteses legais.

5.

Tese de Julgamento:

“Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não há provimento dos embargos. Necessária a demonstração de efetivo prejuízo para reconhecimento de nulidade processual (pas de nullité sans grief).”

Referências Legais

·

Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.026, 231, VII, 272, §2º, 280, 281, 282 e 300.

·

Jurisprudência do STJ: AgRg no AREsp 1709692; Recurso Especial Nº 1.372.802.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801666-46.2017.8.14.0000

EMBARGANTE:

SÃO JERÔNIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OSMAR CORRÊA RODRIGUES

EMBARGANTE: SÃO BENEDITO EMPREDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA e JOÃO CORRÊA RODRIGUES

EMBARGADO:

JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
SÃO JERÔNIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OSMAR CORRÊA RODRIGUES (
ID. 18471443
) e SÃO BENEDITO EMPREDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA e JOÃO CORRÊA RODRIGUES (
ID. 18534750
)
contra o Acórdão constante no Id. 18353717.

Narram os autos que
SÃO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, JOÃO CORRÊA RODRIGUES, SANTA NEUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e FÁBIO SENA RODRIGUES
propuseram a demanda de ação de obrigação em face de
RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OSCAR CORRÊA RODRIGUES,
alegando em síntese, que são sócios da sociedade empresária Líder Comércio e Indústria Ltda, utilizando o sistema informatizado para gestão e controle de atividade e operações denominado RMS.

Afirmam que o sistema foi desenvolvido e instalado pela empresa RMS Software S/A, que integra o Grupo TOTVS, possui uma senha de acesso (chave mestra) que ficou na posse do Diretor e representante de sócio, Sr. Oscar Corrêa Rodrigues.

Alegam que a empresa Líder vem encontrando dificuldades de acesso ao sistema de controle de operações e atividades, porque os Réus estão se recusando em fornecer a referida senha aos demais Diretores, impedindo que a atividade empresarial seja exercida em sua plenitude.

Sustentam que no ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação de fazer é a que vincula o devedor à prestação de um serviço ou ato positivo, material ou imaterial, seu ou de terceiro, em benefício do credor ou de terceira pessoa. Assim, considerando que o réu é o único que pode fornecer aos Diretores a senha de acesso, a demanda assume contornos de fungibilidade, portanto, intutu persone.

Deste modo, esgotadas as diligências para que este cumpra a obrigação, os Autores/Agravados propuseram a demanda para que seja entrega a senha ou seja convertida a obrigação em perdas e danos.

Alegam mais, que dentre os princípios que regem os administradores da companhia são o de diligência, cumprimento das finalidades da empresa, lealdade e de informar, conforme o disposto do art. 153, da Lei das Sociedades por Ações.

Discorrem sobre os deveres e as condutas proibidas dos Administradores, nos termos do art. 154 e 155, da Lei das Sociedades por Ações, dizendo que a referida recusa na entrega da senha configura como negligência a proteção dos direitos da sociedade, na medida em que a empresa Líder vem enfrentando uma séria de dificuldades administrativas, em decorrência da ilegal restrição de acesso da referida senha os diretores da empresa.

Nesta esteira, defendem o afastamento do Requerido de suas atividades financeira, ante a sua clara inidoneidade para continuar exercendo tal atribuição.

Requereu, em tutela antecipada, que a Ré disponibilize aos demais sócios que compõem o seu quadro societário da sociedade empresária Líder Com. E Ind. LTDA, a chave mestra de acesso ao sistema RMS de controle de operações e atividades.

Em despacho inicial, o Juízo de piso, reservou-se a apreciação da tutela antecipada e ordenou a citação dos réus (
Num. 239463 - Pág. 7
) – 16/09/2015.

Inconformados os Réus interpuseram o agravo de instrumento n. 0081737-39.2015.814.0000, distribuído à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que negou seguimento ao recurso (
Num. 239464 - Pág. 19 a 23
)

Os réus
RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OSCAR CORRÊA RODRIGUES
apresentaram contestação (Num. 239463 - Pág. 44 a 61) arguiram preliminar de inépcia da inicial, por ser a exordial revela o total desconhecimento por parte dos autores, em particular do Sr. João Côrrea Rodrigues, de como são feitas as operações e movimentações administrativas cotidianas da empresa Líder Comércio e Indústria Ltda.

Esclarecem que o Grupo Líder possui um complexo DATA CENTER com vários sistemas instalados em um grupo de servidores denominado “Solução Completa p740 – PUREFLEX E NÓS DE APLICAÇÃO - LÍDER” formando uma rede interligada de servidores e sistemas.

Dizem que através dos perfis, são classificadas as ações e acessos nos sistemas, sendo comum por essa razão em gestão de T. I, propor acesso individualizado por cada camada de sistema e equipamentos. Nos casos em que há mais de um ambiente como matriz e filial, a complexidade por padrão deve ser adotada a fim de garantir o baixo índice de vulnerabilidade contra ataques externos e internos.

Assim, informam que o sistema possui inúmeras senhas e não uma única senha “chave”, como aduziram os autores. Podendo os diretores serem habilitados à requisição de quaisquer senhas do sistema ao setor de T. I., inexistindo assim a causa de pedir.

Arguem a ilegitimidade passiva, negando o conhecimento da citada “chave mestra”, não dando causa a demanda.

No mérito, defendem que o pleito é desprovido de fundamento, porque não identificam onde se localiza o suposto prejuízo ao sistema de controle de gestão.

Dizem mais, a situação fática do grupo Líder vai de encontro a todos os argumentos ilusórios e fantasiosos dos autores, porque a sociedade fechou com balanço positivo, sem dizer que é o maior entre varejistas do Norte do Brasil, estando em ampla expansão e nem passa perto do cenário caótico ventilado na exordial.

Arrematam dizendo que são inverídicas as alegações de dificuldade de acesso, consoante se comprova com a declaração do Gerente do Setor de Tecnologia do Grupo Empresarial Líder Comércio e Indústrias Ltda (
Num. 239464 - Pág. 15
).

Pugnam, pelo acolhimento das preliminares e na improcedência da demanda, com a aplicação da pena de litigância de má-fé em desfavor dos Autores.

Réplica apresentada (
Num. 239464 - Pág. 25 a 33
)

José Côrrea Rodrigues e Concórdia Empreendimentos e Participações LTDA requereram o ingresso na lide, na condição de amicus curiae (Num. 239464 - Pág. 35 a 38).

São Jerônimo Empreendimentos e Participações LTDA e Osmar Côrrea Rodrigues requereram o ingresso na lide, na condição de assistente litisconsorcial (Num. 239464 - Pág. 39 a 43).

Em 03 de outubro de 2016, o Juízo de piso indeferiu a tutela antecipada e de admissão do José Côrrea Rodrigues e Concórdia Empreendimentos e Participações LTDA na condição de amicus curiae, nos seguintes termos:

(...)

Quanto ao pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, o art. 300 do Novo Código de Processo Civil enuncia expressamente:

(...)

Destarte, de acordo com o dispositivo em tela, a medida provisória de urgência é o instrumento que possibilita à parte pleitear a antecipação do mérito, quando houver elementos no processo que demonstrem a probabilidade do direito (fumus bonis iuris) e que a demora na concessão da tutela jurisdicional é suscetível de causar um dano irreparável ou de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).

Ocorre que, não se constata nos autos a presença de elementos inequívocos
do direito pleiteado pela parte,
uma vez que os documentos juntados ao processo não são suficientes para comprovar as suas alegações, além do que, não há prova de que os requeridos estejam prejudicando a administração da empresa, necessitando os fatos alegados da devida dilação probatória
.

(...)

Ante o exposto,
indefiro a tutela de urgência, haja vista a ausência de probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris), requisito legal autorizador da sua concessão, previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil
.

Da mesma forma,
indefiro, também, o pedido de admissão no processo requerido às fls. 0136/0138
, haja vista a ausência dos requisitos estabelecidos no art. 138 do NCPC, pois o interessado é sócio e irmão de ambas as partes, possuindo, portanto, interesse no feito, além do que, a controvérsia não apresenta questão de repercussão social.

Por fim, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca do pedido de assistência formulado às fls. 0136/0138, a teor do disposto no art. 120 do NCPC, haja vista que o assistente pode ingressar na ação judicial em qualquer momento do processo, por meio de simples petição, expressando o seu interesse na demanda, devendo os litigantes, isto é, autor e réu, serem intimados para se manifestarem sobre o referido pedido.

Intime-se.

Belém, 03 de outubro de 2016.

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

Inconformados os Réus interpuseram o agravo de instrumento n. 0013234-29.2016.8.14.0000, distribuído à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

(...)

Examino.

Tempestivo e adequado, mas não comporta o efeito requerido.

No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de ¿prova inequívoca¿ capaz de convencer o juiz a respeito da ¿verossimilhança da alegação¿, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito.

Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder ¿tutelas provisórias¿ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato).

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ¿tutela provisória¿.

A despeito daquilo alegado pela empresa agravante, que teria juntado farta documentação possibilitando a análise qualitativa da decisão vergastada, os únicos documentos juntados ao recurso, são os de fls. 31/34 (uma cópia de e-mail e uma cópia de notificação extrajudicial do agravado para entrega da 'chave mestra'), insuficientes para formação de juízo diverso daquele descrito pelo 1º grau
.

Observe-se que o juízo a quo esclarece, em decisão bem fundamentada, que não constatou nos autos a presença de elementos inequívocos do direito pleiteado pela parte, uma vez que
os documentos juntados ao processo não são suficientes para comprovar as suas alegações
,
além de que não há provas nos autos de que os agravados estejam prejudicando a administração da empresa, razão pela qual entende necessária a dilação probatória.

Absolutamente acertada a decisão que indeferiu a tutela provisória
, afinal a simples alegação da necessidade da tutela provisória, ainda que possível, deve ser lastreada em algum documento que convença, encaminhe o magistrado para esse juízo 'provável'.

Note-se que a empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, para a qual se alega existência de risco de dano grave de difícil reparação por estar sofrendo acúmulo de problemas de gestão, como descontrole de contas, insumos e outros problemas, sequer ingressou no feito para se manifestar a respeito da tese exposta.

A intrincada engenharia utilizada na constituição social da empresa LIDER, em tese a principal interessada na solução do litígio, não pode levar a desconsideração de sua personalidade jurídica para se manifestar quanto aos riscos que presumivelmente estaria correndo, conforme descreve o agravante.

Ante o exposto, nego o efeito ativo requerido.

Intime-se para o contraditório.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

P.R.I.C.

Belém,

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora (Num. 239467 - Pág. 1 a 3)

Em juízo de retratação, o Juízo de piso deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer ajuizada por São Benedito Empreendimentos e Participações Ltda, João Corrêa Rodrigues, Santa Neuza Empreendimentos e Fábio Sena Rodrigues em face de Rio das Flores Emp. e Part. Ltda e de Oscar Corrêa Rodrigues, em que os réus foram regulamente citados e apresentaram contestação, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva (081/098).

Verifica-se dos autos, que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada pelos autores e as partes foram intimadas para no prazo comum de 15 (quinze) dias se manifestarem acerca do pedido de assistência litisconsorcial formulado por São Jerônimo Empreendimentos e Participações Ltda e Osmar Correa Rodrigues, na forma do art. 119 do novo CPC.

Enfim, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo para se manifestarem acerca do pedido de assistência, apesar de devidamente intimadas, conforme certidão de fls. 0180.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos autores deve ser rejeitada, haja vista que os requeridos têm, responsabilidades perante os demais sócios no que se refere à administração da sociedade.

Ademais, não assiste a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a petição inicialmente somente deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício impossibilita a defesa do réu, senão vejamos:

(...)

No que se refere ao pedido de assistência litisconsorcial formulado nos autos, é oportuno transcrever o art. 119 do novo Código de Processo Civil, in verbis:

(...)

Destarte, a assistência litisconsorcial é uma espécie do gênero assistência, pela qual o terceiro interessado ingressa no processo já em curso, em razão do seu interesse na demanda, decorrente de uma relação jurídica de direito material existente com a parte contrária, que poderá ser afetada pelos efeitos da sentença, razão pela qual poderia ter ingressado no processo como parte originária, porém, manteve-se fora da relação jurídica inicial.

Por outro lado, para o reconhecimento da legitimidade do terceiro interessado intervir em processo judicial como assistente litisconsorcial de uma das partes, é necessário se verificar se o mesmo possui interesse jurídico para intervir na lide, decorrente de relação jurídica existente com a parte ex-adversa do assistido.

No caso em análise, os interessados S¿o Jerônimo Empreendimentos e Participações e Osmar Correa Rodrigues s¿o sócios e administradores da empresa ré Líder Comércio S.A, sendo assim, entendo presentes os requisitos legais para a sua admissibilidade no processo como assistentes litisconsorciais dos autores, uma vez que a atividade da sociedade empresária requerida Líder Comércio S.A. afeta a todos os seus sócios.

(...)

Por fim, cumpre destacar que a tutela de urgência pode ser modificada ou revogada pelo juiz a qualquer tempo, em decisão fundamentada, diante da alteração na situação de fato, conforme disposição expressa do art. 298 do novo Código de Processo Civil, in verbis:

(...)

Ora, constata-se dos autos que os autores são sócios da empresa Líder Comércio e Indústria Ltda e necessitam acessar o sistema de informática denominado RMS que controla toda a gestão de atividades e operações da referida sociedade empresarial, cuja senha de acesso está sendo, indevidamente, negada pelo requerido Oscar Corrêa Rodrigues aos demais sócios da empresa.

Nesse ponto, a implantação de sistema de informática nas empresas objetiva facilitar a gestão das atividades da sociedade, de modo que todos os sócios devem ter acesso ao referido sistema, ante o interesse comum dos gestores nas informações constantes no referido sistema, a fim de dar suporte ao gerenciamento da entidade, isto é, à coordenação, ao controle e à tomada de decisões da empresa.

Ante o exposto, modifico parcialmente a decisão de fls. 0162/0163, para deferir a tutela de urgência pleiteada pela parte e determinar que os requeridos disponibilizem aos autores a senha (chave mestra) do sistema de informação de gestão e controle de atividade e operações denominada RMS, instalado na empresa Líder Comércio e Indústria Ltda, nos termos do art. 300 do NCPC, haja vista que presentes o fumus bonis iuris e o periculum in mora.

Enfim, defiro o pedido de assistência litisconsorcial formulado por São Jerônimo Empreendimentos e Participações e Osmar Correa Rodrigues, haja vista que demonstrado o interesse jurídico dos mesmos para intervir na presente demanda, uma vez que são sócios da referida sociedade empresária.

Designo o dia 06 de março de 2018, às 10:20hs para a audiência de saneamento do processo com cooperação com as partes, onde serão fixados os pontos controvertidos da lide e deferidas as provas requeridas, advertindo as partes que, querendo produzir prova testemunhal, o rol de testemunhas deve ser apresentado na audiência, conforme §§3º e 5º do art. 357 do NCPC.

Intime-se.

Belém, 13 de outubro de 2017.

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

Nas razões recursais os Réus, ora Agravantes defendem a necessidade de revogação da tutela de urgência, por inexistência de motivação para modificação da tutela de urgência, preclusão pro judicato, por ausência de pedido novo e fatos para modificação da tutela de urgência indeferida e confirmada em sede de Agravo de Instrumento.

Afirmam que os requisitos autorizadores da tutela de urgência, não estão presentes e resta impossível o seu cumprimento, por inexistir o objeto pretendido.

Requerem o deferimento do efeito suspensivo, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada.

No evento Num. 253787 concedi o efeito suspensivo.

SÃO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, JOÃO CORRÊA RODRIGUES, SANTA NEUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e FÁBIO SENA RODRIGUES apresentaram contrarrazões ao recurso afirmando que pelos documentos apresentados por ambas as partes, restou comprovado que os autores são sócios da empresa Líder Comércio e Indústria LTDA, e necessitam ter acesso ao sistema RMS que controla toda a gestão de atividades e operações da referida sociedade empresária, o que estaria sendo impedido pelo Agravante, Oscar Correa Rodrigues.

Nesta linha de raciocínio, defendem que todos os sócios da sociedade empresária devem ter acesso ao sistema de informação de gestão e controle de atividade, em igualdade de condições, o que levou a Magistrada a alterar, em parte, o seu convencimento, determinando que os agravantes disponibilizassem aos Agravados a chave mestra de acesso, esta, conforme já dito, uma senha de nível hierárquico superior e capaz de controlar o acesso de todas as outras senhas, seja revogando ou concedendo acesso.

Insistem que a sociedade empresária Líder Comércio e Indústria LTDA, experimenta gravíssimos problemas em sua administração, simplesmente porque um dos sócios (RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - OSCAR CORRÊA RODRIGUES), tomou posse da senha mestra do software RMS de controle de operações e atividades da sociedade empresária LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Tal senha, de hierarquia superior, permite que o seu usuário, livremente, bloqueie ou permita acesso a quaisquer outras senhas de hierarquia inferior. E é justamente o que tem ocorrido no caso concreto, já que os Agravantes, detentores de tal senha, decidem quem terá e quem não terá acesso ao sistema do Grupo Líder, de acordo com o seu bem entender.

Requerem que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito meramente devolutivo, revogando-se o efeito suspensivo concedido e que sejam as razões improvidas in totum, mantendo-se, integralmente, a decisão vergastada.

Julguei o recurso no id 1212638, com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA QUE O DIRETOR DA SOCIEDADE FORNEÇA A SENHA-MESTRA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTROLE. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0013234-29.2016.8.14.0000, PELOS AUTORES. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE SE RETRATOU E CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. NOVA INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO DOS RÉUS. ALEGAÇÕES VAGAS SOBRE AS SUPOSTAS DIFICULDADES ADMINISTRATIVA SUPORTADAS PELOS DIRETORES. IMPOSSIBILIDADE DE SE APURAR O ÓBICE NO USO DO SISTEMA. RÉUS QUE DEMONSTRAM O FATO IMPEDITIVO AO DIREITO DOS AUTORES. DECLARAÇÃO DE GERENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DO GRUPO EMPRESARIAL ATESTANDO QUE OS SISTEMAS ESTÃO FUNCIONANDO NORMALMENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO GRAVE TAMBÉM NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÕES DE DIFICULDADES QUE SE INICIARAM DESDE A PROPOSITURA DA DEMANDA EM SETEMBRO DE 2015. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS PREJUÍZOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE CASO APURADA PODERÁ SER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. DECISÃO OBJURGADA QUE CAUSA TUMULTO PROCESSUAL E A INSEGURANÇA JURÍDICA NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início, afasto a arguição de decisão sem motivação, porque o pronunciamento do Juízo se deu em face o pedido de retratação pela comunicação do agravo, bem como a liminar pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, nos termos do art. 296, caput, do NCPC.

2. Como sabemos a concessão da tutela de urgência exige, como pressupostos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro do artigo 300, do Código de Processo Civil.

- Esses pressupostos são concorrentes, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a concessão da medida.

3. No caso em tela, não vislumbro a probabilidade do direito do demandante porque a petição inicial é vaga e superficial.

- A autora não comprova nos autos de origem nem nas Contrarrazões (Num. 1038414 e Num. 1038546) a existência desta senha (chave mestra) do sistema de informação de gestão e controle de atividade e operações denominada RMS, instalado na empresa Líder Comércio e Indústria Ltda nem que está na posse do Réu/Agravante, ônus que lhe incumbia, com base no art. 373, inciso I, do NCPC.

- Ao contrário, a declaração do Gerente do Setor de Tecnologia do Grupo Empresarial Líder Comércio e Indústrias Ltda (Num. 239464 - Pág. 15) comprova que “o sistema informatizado pelo grupo está operando de forma normal e em sua plenitude, possibilitando as movimentações necessárias relacionadas aos setores de financeiros, departamento de pessoal, departamento comercial e de compras, não havendo nenhuma restrição de utilização de todos os usuários devidamente cadastrados”.

- Ausente prova inequívoca, não há falar em verossimilhança da alegação, tornando-se, com isso, inviável a concessão de tutela antecipada.

4. Do mesmo modo que ausente a probabilidade do direito também não há o risco de dano grave e de difícil reparação, porque as alegadas dificuldades administrativas alegadas são datadas de mais de 2 anos antes do ajuizamento da demanda, o que demonstra que o indeferimento da medida não impedirá o exercício da atividade empresária da Autora e caso comprovados poderão ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 248 do Código Civil.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Posteriormente, neguei provimento aos embargos de declaração (id 8220017) com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO INSTRUMENTO PROCESSUAL DE CABIMENTO RESTRITO, CUJA FINALIDADE NÃO É A REVISÃO DO CONTEÚDO DE MÉRITO DE UMA DECISÃO JUDICIAL, MAS, SIM, A VIA ADEQUADA PARA QUE SE BUSQUE ACLARAR OS TERMOS DO PROVIMENTO JUDICIAL, SEJA DECISÃO, SENTENÇA OU ACÓRDÃO. NESTE SENTIDO, A OMISSÃO, NA CONCEPÇÃO PROCESSUAL DO TERMO TAL COMO REFERIDO NO ART. 1.022 DO CPC, SE REFERE À NÃO DECISÃO ACERCA DE ALGUM PONTO QUE FOI OBJETO DE PEDIDO.

NO CASO, A MONOCRÁTICA IMPUGNADA NÃO MERECE REFORMA, PORQUE DEMONSTROU QUE A DECISÃO CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NO QUESITO DA PROBABILIDADE DE DIREITO, DEVIDO AS PROVAS TRAZIDAS À JUÍZO NÃO SEREM SUFICIENTES PARA COMPROVAR DE FORMA INEQUÍVOCA A EXISTÊNCIA DA SUPOSTA “CHAVE MESTRA”, NEM QUE A MESMA ESTEJA SENDO USADA COM EXCLUSIVIDADE PELO AGRAVANTE, ORA EMBARGADO OU TENHA PRATICADO AÇÕES QUE RESTRINGEM O ACESSO DOS DEMAIS SÓCIOS ADMINISTRADORES EM PREJUÍZO À GESTÃO DO GRUPO LÍDER.

NO MAIS, O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER, UM A UM, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE (PRECEDENTES DO STJ), SEJA EM QUAL MOMENTO PROCESSUAL FOR.

NÃO SE CONFIGURA QUALQUER OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Contra esta decisão a SÃO JERÔNIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OSMAR CORRÊA RODRIGUES interpuseram agravo interno (id 8629610), alegando nulidade de sua intimação no Agravo de Instrumento interposto pelos ora Agravados, desde o despacho que determinou a apresentação de resposta ao referido recurso, pelo fato de a palavra OAB ter sido incluída juntamente com o último dos sobrenomes de cada um dos advogados por eles constituídos e seus números de OAB terem sido indicados de forma errônea nas publicações de decisões proferidas no processo.

Argumenta que, por ocasião de Embargos de Declaração, o pedido de nulidade foi indeferido, pois a relatora entendeu que não foi arguido na primeira oportunidade de falar nos autos.

Assim, requerem a nulidade de a nulidade da intimação dos ora Agravantes desde o despacho que determinou a apresentação de resposta ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora Agravados, anulando-se, também todos os demais atos praticados no processo.

No id 8674896, SÃO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e JOÃO CORREA RODRIGUES, interpuseram agravo interno ao fundamento de que a decisão não levou em consideração as provas constantes dos autos que revela que existe um chave-mestra, que seria uma senha de acesso superior ao sistema, que está sendo usada por OSCAR CORREA RODRIGUES.

Assevera que a referida chave-mestra está causando prejuízos na administração do GRUPO LÍDER e que a solução não pode aguardar o julgamento do mérito do recurso.

Entendem que mesmo após a oposição de embargos de declaração e omissão persiste quanto a não apreciação das provas, requerendo a reforma da decisão para suprir esta omissão.

A RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, apresentou contrarrazões no id 9043425, contra o agravo interno de SÃO JERÔNIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OSMAR CORRÊA RODRIGUES, alegando que não há nulidade na publicação, pois o nome dos patronos foi publicado de forma correta, caracterizando nulidade de algibeira.

No id 9089018 RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, arguiram fatos novos A VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, COM A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, pois traz fatos ocorridos em 2019, ou seja, POSTERIORMENTE à interposição do agravo de instrumento, em 2017.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, com a manutenção da decisão.

O Acórdão impugnado foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLRAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA QUE O DIRETOR DA SOCIEDADE FORNEÇA A SENHA-MESTRA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTROLE. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS. AGRAVO INTERNO DE SÃO JERÔNIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OSMAR CORRÊA RODRIGUES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INTIMAÇÃO NA QUAL CONSTOU O NÚMERO DA OAB JUNTO AO NOME DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PARTE QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE PARA DIVERSOS ATOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SÃO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e JOÃO CORREA RODRIGUES. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO NÃO LEVOU EM CONTA AS PROVAS NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM 2019. RECURSO INTERPOSTO EM 2017. PROVA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DANO GRAVE PARA A ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO LÍDER. RECURSO QUE JÁ SE ARRASTA POR 05 (CINCO) ANOS. DESCARACTERIZADO O PERIGO DE DANO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seguida,
SÃO JERÔNIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OSMAR CORRÊA RODRIGUES
opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 18471443) alegando que o acórdão é contraditório e omisso, conforme exposto a seguir:

1.

Contradições:

o

O acórdão embargado considerou que os embargantes opuseram embargos de declaração, quando, na verdade, os embargos mencionados (Id. 1293463) foram opostos por São Benedito Empreendimentos e Participações LTDA., João Corrêa Rodrigues e Fábio Sena Rodrigues, partes com advogados distintos dos embargantes.

o

Os embargantes não tentaram anular a decisão via embargos de declaração de Id. 1293463, mas sim via petição de ID 2097310, sendo essa sua primeira manifestação nos autos.

2.

Omissões:

o

O acórdão embargado não considerou as alegações dos embargantes de que, em razão da ausência de intimação regular, foram impedidos de apresentar contrarrazões e de interpor os recursos cabíveis, configurando manifesto prejuízo.

o

Ignorou-se a argumentação de que houve violação aos artigos 231, VII, 272, § 2º, 280, 281 e 282 do CPC/2015.

Diante do exposto, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o fim de sanar as omissões e contradições apontadas no acórdão embargado, inclusive com a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, conforme jurisprudência e doutrina citadas, e que sejam prequestionados os dispositivos legais indicados.

SÃO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e JOÃO CORRÊA RODRIGUES
opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Id. 18534750, alegando a existência de omissões relevantes no acórdão, conforme exposto a seguir.

Os embargantes alegam que o acórdão embargado contém omissão relevante, pois a Relatora não considerou o laudo técnico presente nos autos desde setembro de 2019.

Aduzem que esse laudo teria sido desconsiderado sob a justificativa de que o juízo de primeira instância não se pronunciou sobre o documento, o que impediria o juízo de segunda instância de avaliar provas que não foram consideradas pelo juízo de origem, para evitar supressão de instância.

Afirmam os embargantes que a não consideração do laudo técnico de ID 73795813 configura uma omissão que precisa ser suprida, pois o documento é essencial para a correta elucidação dos fatos e para a justa resolução da presente demanda.

Asseveram que o laudo técnico é fundamental para comprovar a existência de uma "senha mestra" que interfere na administração da sociedade e acarreta prejuízos na gestão do GRUPO LÍDER. Também comprova que os autores são sócios da empresa LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. e necessitam de acesso ao sistema RMS, responsável pelo controle de todas as atividades e operações da referida sociedade empresária, acesso este que está sendo impedido pelo sócio OSCAR CORRÊA RODRIGUES.

Argumentam que a análise do referido documento é essencial para assegurar o direito ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa, garantindo que todas as provas relevantes sejam devidamente consideradas antes da prolação de uma decisão final.

Ao final, pedem que o recurso seja provido, a fim de serem supridas as omissões apontadas no acórdão embargado, com a consequente alteração da decisão, nos termos e fundamentos nela própria contidos, sempre na observância de todas as formalidades legais.

Em seguida,
RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OSCAR CORRÊA RODRIGUES
apresentou
CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
aos embargos de declaração de ID 18471443, opostos por
SÃO JERÔNIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OSMAR CORRÊA RODRIGUES
().

Os embargados alegam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a revisão do mérito da decisão já proferida, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Argumentam que a pretensão dos embargantes é meramente revisional, visando alterar o entendimento unânime da 1ª Turma de Direito Privado, sem que haja quaisquer vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada. Transcrevem trechos do acórdão para demonstrar que a decisão foi devidamente fundamentada e que todas as informações dos autos foram analisadas.

Citam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afirma ser inadequado o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria de mérito, quando não presentes os vícios mencionados no art. 1.022 do CPC.

Sustentam que os embargantes tentam induzir o Tribunal ao erro, alegando uma nulidade inexistente. Alegam que os embargantes tiveram pleno conhecimento do processo e não demonstraram qualquer prejuízo efetivo decorrente de eventual erro na intimação de seus advogados.

Afirmam que a suposta nulidade arguida pelos embargantes configura "nulidade de algibeira", ou seja, uma nulidade que só foi suscitada após a ciência de um resultado desfavorável. Argumentam que os embargantes consultaram os autos e tiveram a oportunidade de se manifestar, mas decidiram aguardar o resultado do julgamento para alegar a nulidade em caso de decisão contrária a seus interesses.

Citam a jurisprudência do STJ que rejeita a nulidade de algibeira, especialmente quando a parte tem tempo hábil para se manifestar e opta por fazê-lo apenas após uma decisão desfavorável.

Subsidiariamente, os embargados alegam que, mesmo que houvesse um erro na intimação dos advogados, não houve qualquer prejuízo comprovado, já que todos os advogados foram intimados da mesma forma, e os embargantes puderam se manifestar nos autos.

Afirmam que os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, pois visam apenas retardar a conclusão da demanda, já que não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Aduzem que os embargantes já apresentaram outros incidentes e recursos na tentativa de rediscutir a mesma matéria (nulidade na intimação), tendo essa Corte, em diversas oportunidades, rejeitado as alegações.

Diante disso, requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por embargos manifestamente protelatórios, citando precedentes jurisprudenciais que sustentam a imposição da multa nesses casos.

Diante do exposto, requerem os embargados que sejam
REJEITADOS
os embargos de declaração de ID 18471443.

Recebi os recursos, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos Agravantes não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão qualquer vício a ser sanado.

Explico:

DA IMPOSSIBIDADE DE CONHECIMENTO DO LAUDO NESTA INSTÂNCIA

O primeiro ponto que se deve registrar é que o Agravo de Instrumento discute se a decisão prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Belém que da data de 13 de outubro de 2017, deferiu a tutela de urgência, lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer ajuizada por São Benedito Empreendimentos e Participações Ltda, João Corrêa Rodrigues, Santa Neuza Empreendimentos e Fábio Sena Rodrigues em face de Rio das Flores Emp. e Part. Ltda e de Oscar Corrêa Rodrigues, em que os réus foram regulamente citados e apresentaram contestação, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva (081/098).

Verifica-se dos autos, que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada pelos autores e as partes foram intimadas para no prazo comum de 15 (quinze) dias se manifestarem acerca do pedido de assistência litisconsorcial formulado por São Jerônimo Empreendimentos e Participações Ltda e Osmar Correa Rodrigues, na forma do art. 119 do novo CPC.

Enfim, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo para se manifestarem acerca do pedido de assistência, apesar de devidamente intimadas, conforme certidão de fls. 0180.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos autores deve ser rejeitada, haja vista que os requeridos têm, responsabilidades perante os demais sócios no que se refere à administração da sociedade.

Ademais, não assiste a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a petição inicialmente somente deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício impossibilita a defesa do réu, senão vejamos:

(...)

No que se refere ao pedido de assistência litisconsorcial formulado nos autos, é oportuno transcrever o art. 119 do novo Código de Processo Civil, in verbis:

(...)

Destarte, a assistência litisconsorcial é uma espécie do gênero assistência, pela qual o terceiro interessado ingressa no processo já em curso, em razão do seu interesse na demanda, decorrente de uma relação jurídica de direito material existente com a parte contrária, que poderá ser afetada pelos efeitos da sentença, razão pela qual poderia ter ingressado no processo como parte originária, porém, manteve-se fora da relação jurídica inicial.

Por outro lado, para o reconhecimento da legitimidade do terceiro interessado intervir em processo judicial como assistente litisconsorcial de uma das partes, é necessário se verificar se o mesmo possui interesse jurídico para intervir na lide, decorrente de relação jurídica existente com a parte ex-adversa do assistido.

No caso em análise, os interessados S¿o Jerônimo Empreendimentos e Participações e Osmar Correa Rodrigues s¿o sócios e administradores da empresa ré Líder Comércio S.A, sendo assim, entendo presentes os requisitos legais para a sua admissibilidade no processo como assistentes litisconsorciais dos autores, uma vez que a atividade da sociedade empresária requerida Líder Comércio S.A. afeta a todos os seus sócios.

(...)

Por fim, cumpre destacar que a tutela de urgência pode ser modificada ou revogada pelo juiz a qualquer tempo, em decisão fundamentada, diante da alteração na situação de fato, conforme disposição expressa do art. 298 do novo Código de Processo Civil, in verbis:

(...)

Ora, constata-se dos autos que os autores são sócios da empresa Líder Comércio e Indústria Ltda e necessitam acessar o sistema de informática denominado RMS que controla toda a gestão de atividades e operações da referida sociedade empresarial, cuja senha de acesso está sendo, indevidamente, negada pelo requerido Oscar Corrêa Rodrigues aos demais sócios da empresa.

Nesse ponto, a implantação de sistema de informática nas empresas objetiva facilitar a gestão das atividades da sociedade, de modo que todos os sócios devem ter acesso ao referido sistema, ante o interesse comum dos gestores nas informações constantes no referido sistema, a fim de dar suporte ao gerenciamento da entidade, isto é, à coordenação, ao controle e à tomada de decisões da empresa.

Ante o exposto, modifico parcialmente a decisão de fls. 0162/0163, para deferir a tutela de urgência pleiteada pela parte e determinar que os requeridos disponibilizem aos autores a senha (chave mestra) do sistema de informação de gestão e controle de atividade e operações denominada RMS, instalado na empresa Líder Comércio e Indústria Ltda, nos termos do art. 300 do NCPC, haja vista que presentes o fumus bonis iuris e o periculum in mora.

Enfim, defiro o pedido de assistência litisconsorcial formulado por São Jerônimo Empreendimentos e Participações e Osmar Correa Rodrigues, haja vista que demonstrado o interesse jurídico dos mesmos para intervir na presente demanda, uma vez que são sócios da referida sociedade empresária.

Designo o dia 06 de março de 2018, às 10:20hs para a audiência de saneamento do processo com cooperação com as partes, onde serão fixados os pontos controvertidos da lide e deferidas as provas requeridas, advertindo as partes que, querendo produzir prova testemunhal, o rol de testemunhas deve ser apresentado na audiência, conforme §§3º e 5º do art. 357 do NCPC.

Intime-se.

Belém, 13 de outubro de 2017.

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, o órgão ad quem deve limitar-se a analisar se a decisão agravada foi acertada ou não.

Para este exame, o órgão ad quem deve-se pautar aos documentos juntados no momento da interposição do recurso, ou seja, em 30/10/2017.

Naquele momento, a prova pericial referida pelos Agravantes, não existia, de modo, que não pode ser apreciada com efeitos retroativo.

Neste raciocínio, o julgamento se baseou nos seguintes fundamentos:

(...)

Como sabemos a concessão da tutela de urgência exige, como pressupostos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Esses pressupostos são concorrentes, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a concessão da medida.

Sobre o requisito da probabilidade do direito, depreende-se que a tutela de urgência será concedida com base na cognição sumária dos elementos da lide. É o que se extrai dos ensinamentos dos processualistas, de escol, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, nos seguintes termos: “No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de ‘prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da ‘verossimilhança da alegação’, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. (...)”

Em relação ao pressuposto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este corresponde à possibilidade concreta de injustiça ou de dano decorrentes da espera pela finalização do curso normal da lide, consoante se infere das lições do festejado Humberto Theodoro Júnior:

“O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alçando caso se concretize o dano temido. Ele nasce de dados concretos, idôneos de convicção seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se demonstrar, portanto, o ‘perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional’ (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da controvérsia – ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante”.

No caso em tela, analisando os autos de origem (Processo nº 0067601-07.2015.8.14.0301) observa-se que o juízo de piso não se manifestou sobre o laudo técnico de id 73795813, que se encontra nos autos desde setembro de 2019, não cabendo ao juízo ad quem apreciar provas que não foram apreciadas pelo juízo de conhecimento, como pretendem os agravantes.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO.
1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2. Decisão que indefere o pedido de expedição de ofício à Receita Federal a fim de que o órgão forneça as 3 últimas DIRPF dos sócios da empresa executada. 3. Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RJ - AI: 00779270820218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/02/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

(...)

De outro lado, não há o risco de dano grave e de difícil reparação, porque as alegadas dificuldades administrativas são datadas de mais de 5 (cinco) anos, contados da interposição deste recurso, o que demonstra que o indeferimento da medida não impedirá o exercício da atividade empresária da Autora e caso comprovados poderão ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 248 do Código Civil. Cito precedentes:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS ATOS DE ARREMATAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Possível o prosseguimento dos atos decorrentes da arrematação (levantamento do preço e expedição da respectiva carta), ainda que pendente decisão definitiva dos embargos do devedor, pois a estes não foi atribuído efeito suspensivo. Ausente, ademais, demonstração acerca de perigo de dano grave e de difícil reparação com o prosseguimento da execução. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70048433759, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 14/06/2012) (...)

Destaque-se que o Acórdão constou expressamente a possibilidade de conhecimento da prova, sob pena de supressão de instância, vejamos:

“Assim sendo, não tendo o juízo de piso se manifestado sobre o referido laudo, não pode o juízo recursal se manifestar sobre a prova, sob pena de supressão de instância,

Ademais disto, o agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de questões que extrapolem esses limites objetivos.”

DA NULIDADE

Sobre a arguição de nulidade, o Acórdão expressamente se pronunciou, nos seguintes termos:

“A SÃO JERÔNIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OSMAR CORRÊA RODRIGUES interpuseram agravo interno (id 8629610), alegando nulidade de sua intimação no Agravo de Instrumento interposto pelos ora Agravados, desde o despacho que determinou a apresentação de resposta ao referido recurso, pelo fato de a palavra OAB ter sido incluída juntamente com o último dos sobrenomes de cada um dos advogados.

A referida alegação foi devidamente enfrentada por ocasião da interposição de embargos declaratórios, nos seguintes termos:

DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE

No caso as empresas SÃO JERÔNIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OSMAR CORREA RODRIGUES peticionaram no Id. 2097310 (16 de agosto de 2019), após a interposição dos presentes embargos de declaração, alegando que nas decisões datadas de 09/10/2018 e 18/12/2018, proferidas neste recurso, os peticionantes identificaram que os dois advogados por eles habilitados na demanda, quais sejam Michel Rodrigues Viana, OAB/PA 11.454-B, e Saulo Coelho Cavaleiro de Macedo Pereira, OAB/PA 13.919, tiveram seus nomes (a palavra OAB foi incluída juntamente com o último dos sobrenomes de cada um dos dois advogados), e seus números de OAB indicados de forma errônea.

Entretanto, QUANDO HOUVE A OPOSIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por SÃO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, JOÃO CORRÊA RODRIGUES, FÁBIO SENA RODRIGUES (Id. 1293463), não houve a alegada arguição.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Nº 1.372.802 - RJ (2012/0054084-8) assentou entendimento de que quando a parte, pode alegar antes algum tipo de nulidade, não o fez, apenas manifestando em momento posterior - é parte de uma estratégia adotada, enquadra-se como “nulidade de algibeira”.

Por óbvio, que o Poder Judiciário deve reprimir as condutas examinadas nestes autos, porque não se pode admitir que se silencie quando pode e se alegue quando quiser.

Há de se privilegiar a boa-fé processual e o dever de lealdade dentro do processo.

Com efeito, diz o Código de Processo Civil:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

Também, há que se levar em conta a segurança jurídica que deve envolver os trâmites do foro, imprimindo certa dinâmica aos atos processuais, que não podem ser permitidos indefinidamente. Cito precedentes sobre o tema:

(...)

Neste raciocínio, não há que se falar em nulidade, estando escorreita a decisão recorrida.

Neste aspecto, compulsando os autos tenho que a parte compareceu espontaneamente nos autos e de forma tempestiva, inclusive interpondo Embargos de Declaração, buscando anular decisão da qual teve ciência inequívoca.

O STJ já firmou entendimento de que não havendo efetivo prejuízo e comparecendo a parte espontaneamente nos autos, não há nulidade de publicação, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PUBLICAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a falta de intimação para que pague o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, bem assim para que ofereça impugnação após o decurso do prazo para pagamento da dívida, nos termos do art. 523 e 525, do CPC. 2. Compete à parte praticar o ato que entende devido a partir da ciência inequívoca acerca do integral conteúdo da decisão que lhe fora dirigida.
3. Suprida a intimação da única decisão pendente de ciência pela parte, por meio de seu comparecimento espontâneo nos autos, aliada à inexistência de qualquer ato constritivo ou que lhe pudesse causar prejuízo decorrente da ausência de intimação em nome do advogado específico, não há falar em nulidade fundada em vício de publicação, tampouco em restituição de prazo para manifestação
. 4. Agravo conhecido e não provido.

(TJ-DF 07129171420188070000 DF 0712917-14.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 30/01/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL DO APARELHO CELULAR. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, além de preclusa a questão, como consignado no acórdão recorrido, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da alegada falta de intimação para se manifestar acerca do laudo pericial. 2
. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

Analisando os autos, verifico que os agravantes não demonstraram o efetivo prejuízo, motivo pelo qual nego provimento ao recurso de Agravo interno.”

Neste raciocínio, o Acórdão deixou bem claro que o reconhecimento da nulidade não é devido, por não ter preenchidos os requisitos do art. 278, do CPC, em especial, a prova do prejuízo, devido os Recorrentes terem tido oportunidade de apresentar defesa nos autos, atraindo a aplicação da regra do art. 277, do CPC, vejamos:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

Deixo de aplicar, a multa de embargos protelatórios (artigo 1.026 , § 2º , do CPC), por não vislumbrar,
neste momento
, o dolo processual.
ENTRETANTO
, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo o Acórdão em todos os seus termos.

P. R. I. C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025